Tribunal: TJDFT
Processo: 0706823-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0706823-79.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: CAROLINO PINTO MENDES REPRESENTANTE LEGAL: DERLY MARTINS NEIVA MENDES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão que, na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” ajuizada por CAROLINO PINTO MENDES, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Cuida-se de ação ajuizada por CAROLINO PINTO MENDES, representado por sua procuradora, DERLY MARTINS NEIVA MENDES, em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A. A parte autora narra, em síntese, que (i) tem 95 anos e se encontra internada no Hospital Santa Luzia em razão de ser portadora de demência vascular avançada, síndrome de fragilidade, síndrome de imobilidade, sarcopenia, úlceras de pressão em duplo calcâneos, AVC isquêmico em 2015, AVCs hemorrágicos em 2019 e 2020, disfagia grave, doença artéria coronariana com passado de cirurgia de revascularização miocárdica, doença artéria oclusiva periférica sintomática, doença carotídea ateromatosa com angioplastia de carótida prévia, síndrome metabólica, doença renal crônica não-dialítica e hiperplasia prostática benigna; (ii) há recomendação médica para continuidade do tratamento de saúde em ambiente domiciliar, com tratamento home care multidisciplinar (visita médica quinzenal; dieta enteral por gastrostomia prescrita por nutricionista ou nutrólogo com visita e avaliação mensal por este profissional; técnico de enfermagem 24h; visita diária de enfermeiro com realização de curativo até o fechamento de úlceras de pressão em calcâneos; visita diária de fisioterapeuta, para fisioterapia motora e respiratória; visita de fonoaudiólogo em cinco sessões semanais; medicações conforme prescrição médica; bomba de infusão para administração de dieta; Kit para aspiração de vias aéreas e cavidade oral, com aspirador elétrico; oxigênio suplementar sob cateter nasal e concentrador, para eventuais intercorrências clínicas e episódios de dessaturação; cama hospitalar elétrica; cadeira de banho; protetores de calcâneo, para prevenção de novas úlceras de pressão; colchão pneumático, para prevenção de novas úlceras de pressão; cadeira de rodas; e 08 unidades de fraldas geriátricas/dia (tamanho GG)); (iii) a continuidade do tratamento no ambiente hospitalar causa riscos de contaminação por infecções típicas; (iv) houve recusa do tratamento pretendido pela parte autora sob o argumento de que o serviço não faz parte do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para tratamento da patologia. Requer, ao final, tramitação prioritária. Em antecipação de tutela, postula a sua desospitalização com a prestação dos serviços de home care, nos estritos termos do Plano de Atendimento Domiciliar, conforme prescrição médica e, no mérito, a confirmação da tutela antecipada requerida. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o requerente é destinatário final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. A carteirinha do convênio comprova que o requerente é beneficiário do plano de saúde operado pela requerida. Os relatórios médicos acostados aos autos indicam que o requerente possui doenças graves, razão por que é totalmente dependente de assistência médica e paramédica 24 horas por dia. Apesar de não haver negativa de cobertura por escrito, o motivo para o indeferimento de cobertura apresentado pela requerida é a falta de necessidade de home care para o autor neste momento. Nada obstante o posicionamento da requerida, não compete a ela definir o tipo de tratamento que a parte requerente deverá ser submetida, porquanto somente o profissional que a acompanha poderá decidir sobre essa questão técnica. Além do mais, conforme o disposto no art. 51, IV c/c o § 1o, II, do CDC, considera-se nula de pleno direito a cláusula contratual que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, assim considerada aquela que restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato. Ainda que assim não fosse, o princípio da função social do contrato tem o condão de coibir a caracterização da desvantagem exagerada decorrente da restrição dos efeitos do contrato em favor de apenas uma das partes, o que justifica a intervenção judicial para o restabelecimento do equilíbrio da relação jurídica. A parte autora aderiu a um contrato de seguro saúde. A natureza deste pacto confere ao contratante, como núcleo essencial, a garantia de cobertura para os tratamentos necessários ao restabelecimento pleno de sua saúde a serem realizados na forma de tratamento ambulatorial ou internação hospitalar. Nesse passo, os casos de tratamento na modalidade de assistência domiciliar (home care) correspondem a verdadeira internação, pois o serviço é prestado sob a supervisão de equipe de saúde, mas fora da unidade hospitalar com a manutenção da essência daquela. Logo, considerando que o contrato prevê cobertura de internação hospitalar, não há razão para a recusa no atendimento por home care, o qual, aliás, é menos dispendioso ao plano de saúde. Com efeito, não havendo exclusão de cobertura quanto à patologia que acomete a parte autora e havendo pedido de cuidados domiciliares como condição para a alta hospitalar, reconheço, mesmo nesse juízo embrionário, a plausibilidade do direito por ele invocado quanto à necessidade do autor de ter cuidados continuados, por meio de assistência médica domiciliar, na modalidade home care ininterrupto, notadamente porque essa modalidade de tratamento é mais humanizada e menos dispendiosa para a requerida, a qual não poderia recusar o custeio de eventual internação em um nosocômio. O perigo de dano irreparável mostra-se evidente, uma vez que o requerente pode ter complicações por permanecer no hospital, visto que é lugar propício a bactérias, que podem atacar o autor pela sua falta de imunidade. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, defiro a antecipação de tutela de urgência para determinar à requerida que proceda à desospitalização do autor e autorize e/ou custeie o atendimento domiciliar de "home care" indicado no relatório médico de ID 58955795, inclusive com fisioterapia e fonoaudiologia, em 48 horas, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). (...) Tendo em vista a aparente insurgência da parte ré quanto ao cumprimento da obrigação de fazer determinada na decisão de ID n. 58986397, bem como a extensão do risco causados ao autor, com fulcro no disposto no art. 537, §1o, I, do CPC, entendo que a multa fixada na decisão se mostra insuficiente para conferir coercitividade, razão pela qual determino a sua majoração para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ao dia, até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sem prejuízo da multa anteriormente fixada. Intime-se a parte ré, pessoalmente, para que cumpra a obrigação de fazer, procedendo à proceda à desospitalização do autor e autorize e/ou custeie o atendimento domiciliar de "home care" indicado no relatório médico de ID 58955795, inclusive com fisioterapia e fonoaudiologia, em 48 horas, a contar da intimação, sob pena de nova e independente multa diária nos termos ora fixados. A Agravante sustenta que não há amparo legal nem comprovação de necessidade do home care prescrito de forma ininterrupta. Salienta que o prazo para cumprimento da medida e o valor da multa diária são desproporcionais. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para revogar a tutela de urgência. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 15143363). A atribuição de efeito suspensivo foi indeferida nos termos da decisão de fls. 1/8 ID 15351643. Contra a referida decisão o Agravado interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, que restaram rejeitados (fls. 1/2 ID 15758546). Em contrarrazões ao Agravo de Instrumento o Recorrido argumenta que os laudos médicos atestam que a internação domiciliar é mais benéfica para sua saúde e por isso se mostra abusiva a cláusula contratual que exclui essa modalidade de atendimento. Pugna desprovimento do recurso. Manifestação do Ministério Público pela perda de objeto do recurso (ID 20002034). É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual evidencia a prolação de sentença julgando procedentes os pedidos para “ratificar os efeitos tutela de urgência e julgar procedente o pedido formulado para condenar a ré a custear o home care para o autor, nos moldes da solicitação médica”. O julgamento de procedência importa na perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator